Tribunal: TCU
Processo: 042.617/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.617/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Jorge Cardoso (XXX.951.798-XX); Benefrancis do Nascimento (XXX.788.918-XX); Eduardo Augusto Halter Buelmo (XXX.997.398-XX); Helena Tieko Agena Testa (XXX.500.158-XX); Isabel Cristina Goncalves Silva (XXX.714.563-XX); Joao Carlos Pereira Netto (XXX.715.688-XX); Laila Joyce Sabba (XXX.905.108-XX); Peterson Peixoto dos Santos (XXX.114.648-XX); Rodrigo Manfrin Marinho (XXX.477.978-XX); Rose Dias Cunha (XXX.274.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.